Tribunal: TJES
Processo: 5001864-14.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A. e outros
RECORRIDO: GUSTAVO SASSO BENSO MACIEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001864-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
GUSTAVO SASSO BENSO MACIEL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FUNCIONAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/reparação de danos e compensação por danos morais ajuizada por GUSTAVO SASSO BENSO MACIEL em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, o autor afirma que é cliente da empresa ré e que firmou contrato de prestação de serviços de internet residencial, TV e Plano Família com as seguintes linhas: 27 3097-3740 (fixo); 27 99842-2849 e 27 99661-5777 (celulares Autor, profissional e particular), 27 99889-8120 (mãe - Luiza Sasso) e 27 99980-0446 (irmã - Isa Sasso).

Alega que no início de dezembro de 2022 percebeu que sua linha havia parado de funcionar. Aduz que tentou contato com a requerida por telefone para sanar o problema, sendo orientado a procurar uma loja física.

Aduz que foi à loja como orientado, que realizaram a troca do chip e implementaram alguns procedimentos unilaterais, fazendo com que a linha voltasse a funcionar.

Afirma que no dia 11/01/2023 foi surpreendido com novo bloqueio dos seus serviços, que voltaram a funcionar em 17/01/2023, de forma parcial e em 18/01/2023 de forma integral. Entretanto, no dia 23/01/2023, todas as linhas de seu plano e os serviços de internet móvel e fixa foram bloqueados novamente.

Aduz que, ao comparecer na sede física no dia 24/01/2023, foi informado que existiram tentativas de fraude e que o bloqueio geral foi ocasionado por divergências internas quanto às possíveis fraudes.

Por fim, pediu pela condenação da Requerida à restituição em dobro do montante de R$380,60, referente ao período em que os serviços estiveram inativos, reparação material por lucros cessantes no valor de R$3.600,00, além de compensação por danos morais, no importe de R$21.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignado com a sentença proferida no ID 5119373, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que não houve falha na prestação de serviços, pela falta de nexo causal, pelo afastamento da multa aplicada na liminar e a não configuração de dano moral. Subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Afasto a multa aplicada na liminar e ratificada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista o integral cumprimento (ID 5119342).

Pois bem, em análise aos autos verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente na solução do problema em caso, dado que é comprovado por capturas de tela, protocolos e e-mails que houve a interrupção nos serviços contratados.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova por meio de documentação (IDs nº 5119176, 5119177 e 5119180), os protocolos, bem como, demonstra por meio de prints (IDs nº 5119172, 5119173 e 5119175) o bloqueio da linha ao tentar efetuar ligações e que a conta não foi encontrada.

Verifico que a requerida afirma em contestação que a linha e os serviços do autor estavam ativos durante o período mencionado pelo requerente. A requerida juntou aos autos relatório SPIC das linhas 27 99842-2849 (ID nº 5119351), 27 99661-5777 (ID nº 5119352), 27 99889-8120 (ID nº 5119353) e 27 99980-0446 (ID nº 5119354).

Ocorre que a requerida, mesmo apresentando histórico de utilizações da linha pelo autor, não conseguiu comprovar de fato que a linha estava regular no período contestado pelo autor, pelo contrário, ficou evidente que houve interrupção nos serviços de telefonia móvel do requerente.

Dessa forma, entendo que de fato a linha do autor permaneceu com funcionamento irregular, caracterizando falha na prestação de serviço.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Restou comprovado, no caso em tela, que mesmo após vários contatos com a empresa ré, e esperar o prazo solicitado pela requerida, a linha do autor continuou apresentando problemas.

Assim, a empresa recorrente deve responder objetivamente pelos danos suportados pelo recorrido em razão da falha na prestação dos serviços.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$3.000,00 se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos fundamentos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)